Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. USO OFF LABEL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICÁVEL.
1. É necessário a descrição técnica justificando a excepcionalidade da prescrição do medicamento para finalidade diversa da indicada da bula.
2. Deve haver informação de que a linha terapêutica escolhida é a última possível, diante da ausência de resposta aos tratamentos prévios, conforme informou o NATJUS em sua manifestação acerca da droga indicada.
3. Deu-se provimento ao recurso.